Tribunal: TJMT
Processo: 1004182-98.2017.8.11.0045
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004182-98.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (APELADO), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (APELADO), MARCELO LEITE DA SILVA MAZZOLA - CPF: 053.455.257-90 (ADVOGADO), GUSTAVO HEITOR PIVA LUIZ DE ANDRADE - CPF: 889.835.601-34 (ADVOGADO), JULIANA NOGUEIRA DE SA CARDOSO COELHO - CPF: 156.686.837-88 (ADVOGADO), FERNANDO LUIS STOFFEL - CPF: 025.981.369-93 (APELANTE), EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), S. COTTON BENEFICIAMENTO DE ALGODAO EIRELI - ME - CNPJ: 09.438.281/0001-33 (APELANTE), EDER NOVAES MOREIRA - CPF: 268.084.378-90 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA MARTINS NAVEGANTES - CPF: 127.207.707-10 (ADVOGADO), BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS US LLC (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA - CPF: 263.901.858-20 (ADVOGADO), CAMILA BIRAL VIEIRA DA CUNHA MARTINS - CPF: 291.528.058-40 (ADVOGADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS US LLC (APELADO), CAIO RICHA DE RIBEIRO - CPF: 130.468.737-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PROCEDIMENTO QUE NÃO ADMITE DEFESA OU RECURSO, EXCETO EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Conforme o Artigo 382, §4o, do Código de Processo Civil, no procedimento da produção antecipada de provas
“não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário”
, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido, visto que é inadmissível.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por S. COTTON BENEFICIAMENTO DE ALGODÃO EIRELI - ME E OUTRO contra a decisão de ID 231307007 proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS no 1004182-98.2017.8.11.0045, movida por BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS US LLC. e OUTRO, julgou procedente a pretensão inicial, homologando o laudo contido nos autos e extinguindo o feito nos termos do art. 487, I, do CPC. Não houve condenação sucumbencial.

Em suas razões de ID 231307009 os apelantes sustentam a nulidade da prova pericial, visto não ter sido observado o art. 474, do CPC, ofendendo, assim, os princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e paridade de armas. Alega a inobservância da metodologia estabelecida na decisão que determinou a produção da prova pericial.

Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja declarada nula a prova pericial, com o retorno do feito à origem para que possam nomear assistente técnico para participar efetivamente do procedimento.

Em contrarrazões recursais de ID 231307012 os apelados suscitam a preliminar de não conhecimento do feito em razão da sua inadmissibilidade, visto que a ação de produção antecipada de provas não admite recurso ou defesa. No mérito, refutam
in totum
as razões dos recorrentes, pugnando pelo desprovimento do vertente apelo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Adianto desde já que o recurso de apelação não deve ser conhecido.

Conforme se depreende do artigo 381 do CPC, a produção antecipada de provas se justifica quando verificada alguma das hipóteses legais, a saber:

“Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:

I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação;

II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito;

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.”

Todavia, nos exatos termos do artigo 382, §4o, do CPC,
"neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário".

No caso em apreço, como já relatado, a sentença é de procedência, de modo que o presente recurso revela-se incabível.

Nesse sentido são inúmeros os precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO – CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - PEDIDO DE NULIDADE DA HOMOLOGAÇÃO DA PROVA PERICIAL – ALEGAÇÃO QUE NÃO DIZ RESPEITO A EVENTUAIS VÍCIOS DA PERÍCIA FEITA QUANTO A PROVA POSTULADA NA PETIÇÃO INICIAL – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA - HOMOLOGAÇÃO MANTIDA. A regra do § 4o, do art. 382, do Novo CPC, dispõe não caber, no procedimento de Produção Antecipada de Provas, defesa ou recurso, salvo em caso de indeferimento total da produção da prova pleiteada.” (TJ-MT 00081866220158110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2022)

“PEDIDO AUTÔNOMO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DEFERIMENTO – PROVA COLHIDA NOS AUTOS E HOMOLOGADA – APELO – DESCABIMENTO – ART. 382, § 4o, CPC – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se admite recurso em face do decisum que defere a produção da prova pugnada pelo requerente em procedimento autônomo de produção antecipada de provas, consoante regra disposta no art. 382, § 4o, do CPC, salvo quando houver o indeferimento total do pleito inicial, o que definitivamente não é o caso dos autos.” (TJ-MT 00020220520178110050 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 16/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022)

“DIREITO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – SENTENÇA MERAMENTE HOMOLOGATÓRIA DA PROVA PRODUZIDA – INADMISSÃO DE RECURSOS (ART. 382, § 4o DO CPC). 1. Na ação de produção antecipada de prova, somente é cabível a interposição de recurso nos casos em que houver o indeferimento total da produção da prova. 2. Recurso não conhecido.” (TJ-PR - APL: 00029426220208160105 Loanda 0002942-62.2020.8.16.0105 (Acórdão), Relator: Ruy Muggiati, Data de Julgamento: 28/03/2022, 11a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - APELAÇÃO - NÃO CABIMENTO. - O CPC/15 eliminou a previsão dos procedimentos cautelares típicos. Ao mesmo tempo, criou a "ação de produção antecipada de prova", regulada nos artigos 381 a 383 como processo autônomo, de cunho satisfativo, que permite a tutela o direito à prova - O que o CPC/15 no art. 381 fez foi unificar as antigas medidas cautelares típicas da produção antecipada de provas e da justificação então previstas nos art. 846 e 861 e seguintes do CPC/73 - Não é novidade do novo regramento processual que a função da produção antecipada de provas, assim como da extinta figura da justificação se prestam para salvaguardar a realização de uma prova que pode perecer, ou para fazer prova da existência de um fato para uma eventual e futura e ação - Nesse contexto, não há sentença de mérito diante da total inexistência de lide e, via de consequência, não se cogita de recurso, tal qual previsto no artigo 382, § 4o, do CPC, salvo no caso da sentença indeferir a própria pretensão exibitória ou de produção da prova - Recurso não conhecido.” (TJ-MG - AC: 10000220023154001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 04/05/2022, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/05/2022)

Dispositivo.

Com tais considerações, ante a ausência de dialeticidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, visto não ter havido condenação sucumbencial em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024